Tribunal: STF
Processo: ADI 1709
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-10
Data de publicação: 2000-02-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CABIMENTO.
PROVIMENTO Nº 09/97 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO. EMOLUMENTOS: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO.
1.      Provimento nº 9/97, da Corregedoria Geral da Justiça do
Estado de Mato Grosso. Caráter normativo. Controle concentrado de
constitucionalidade. Cabimento.
2.      Hipótese em que o controle normativo abstrato não se
situa no âmbito da legalidade do ato, mas no exame da competência
constitucional da autoridade que instituiu a exação.
3.      A instituição dos emolumentos cartorários pelo Tribunal
de Justiça afronta o princípio da reserva legal. Somente a lei pode
criar, majorar ou reduzir os valores das taxas judiciárias.
Precedentes.
4.      Inércia da União Federal em editar normas gerais sobre
emolumentos. Vedação aos Estados para legislarem sobre a matéria com
fundamento em sua competência suplementar. Inexistência .
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.